Tribunal: CARF
Processo: 12448.722179/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722179/2018-17
ACÓRDÃO
2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 28/02/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103. VALOR
DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 20778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro, Yendis Rodrigues
Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 15/03/2018, e levado à ciência no
domicílio tributário do sujeito passivo em 16/03/2018 (fls. 17/19), composto por Auto-de-
Infração (AI) no valor total de R$ 29.358.043,43 (vinte e nove milhões, trezentos e
cinqüenta e oito mil, quarenta e três reais e quarenta e três centavos), incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício – destinado ao lançamento da diferença da alíquota
GILRAT ajustada pelo FAP.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 07/09), foram analisadas as informações constantes no
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo apuradas divergências
em relação à contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados.
Esclarece que a alíquota GILRAT é ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
cabendo ao sujeito passivo, a partir de sua atividade preponderante, realizar o
autoenquadramento.
A fiscalização analisou o autoenquadramento efetuado pela autuada, verificando que a
alíquota utilizada era inadequada à Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE preponderante informada (neste procedimento, não foi verificado se a CNAE
utilizada era correta).
Foram encontradas as seguintes divergências:
Fl. 20779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
3

A partir de tais divergências, foram apuradas e lançadas de ofício as contribuições não
declaradas nem recolhidas pela autuada.
Impugnação:
A autuada apresentou impugnação (fls. 25/57), alegando o seguinte:
- Não foi informada do início da fiscalização, sendo surpreendida ao receber a autuação,
que deve ser julgada improcedente, pois, as contribuições devidas foram corretamente
recolhidas.
- Discorre sobre a metodologia utilizada na definição da GILRAT, destacando a alteração
em relação a empresas com mais de um estabelecimento, passando a partir da Instrução
Normativa RFB 1.453/2014 a ser considerada a atividade preponderante em cada
estabelecimento. Antes dessa alteração - para o período da ocorrência dos fatos
geradores da presente autuação - era considerada toda a empresa para definição única (e
não para cada estabelecimento) da atividade preponderante. - Assim, seguindo a regra
então vigente (definição única da atividade preponderante para toda a empresa), a
autuada concluiu que sua atividade preponderante era o “transporte dutoviário”, sujeito à
alíquota de 1% do GILRAT, sendo esta declarada em GFIP.
- Ao retificar suas GFIP, alterou equivocadamente a atividade preponderante de
“transporte dutoviário” para “transporte marítimo”, sujeito ao GILRAT de 3%.
- Como já dito, a autuada não foi intimada a prestar esclarecimentos quanto à alíquota
que vinha utilizando, deixando a fiscalização de orientá-la quanto aos recolhimentos
incorretos, o que deveria ter sido feito conforme previsão contida no § 6o do artigo 202
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e também
no inciso IV do § 1o do artigo 72 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
Fl. 20780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
4
- Assim, foi pega de surpresa, incorrendo em erro a fiscalização ao considerar o incorreto
GILRAT de 3%, que foi informado por engano nas GFIP retificadoras. Se a autuada
houvesse sido intimada, certamente teria prestado os devidos esclarecimentos.
- A fiscalização foi contraditória ao adotar determinada atividade preponderante sem
analisar a quantidade de empregados e suas respectivas atividades, sequer observando as
informações prestadas nas GFIP originais. Agindo assim, ignorou o princípio da verdade
material e lavrou auto de infração que carace de respaldo legal e fático. Cita
jurisprudência.
- Nas competências 01/2014 e 02/2014, utilizou o FAP 1,16 ao invés de 1,1676, porque a
GFIP só admite que tal informação seja apresentada com duas casas decimais. Assim, agiu
nos limites estabelecidos no sistema, não podendo ser penalizada nessas condições.
Acrescenta que não se poderia exigir também a informação arredondada para mais (1,17),
pois isso implicaria em cobrança além do devido. Conclui que declarou acertadamente o
FAP no máximo permitido pelo sistema, calculando o GILRAT com base no FAP declarado
pelo que, evidentemente, o recolhimento foi realizado tendo por base os valores
declarados.
Ao final, pugna pela procedência de suas alegações, para que se considere correta a
alíquota GILRAT de 1%, que corresponde à atividade preponderante da empresa, e o FAP
1,16, pois não é possível informar em GFIP mais de duas casas decimais. Requer a
improcedência e o cancelamento do auto de infração.
Diligência:
Conforme o despacho de fls. 20.549/20.551, foi solicitada manifestação da autoridade
lançadora quanto à atividade preponderante exercida pela autuada e o correto CNAE para
o enquadramento no período.
A fiscalização veio aos autos às fls. 20.556/20.560, concluindo que a atividade
preponderante, em todas as competências do período fiscalizado, corresponde ao
transporte dutoviário. Acrescentou que os erros nas declarações em GFIP permanecem,
tendo a autuada informado como atividade preponderante o transporte marítimo.
Destacou a importância das informações prestadas em GFIP, pois caracterizam a confissão
de dívida e produzem efeitos em relação aos direitos dos segurados do RGPS, de modo
que os dados declarados em GFIP devem corresponder à realidade de fato.
Cientificada, a autuada manifestou-se às fls. 20.729/20.734, entendendo que o
procedimento fiscal implica em flagrante ofensa ao princípio da verdade material,
reiterando os argumentos anteriormente apresentados quanto à inexistência de valores
não recolhidos.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória,
remanescendo apenas os valores referentes às competências 01/2014 e 02/2014, decorrente da
aplicação do FAP 1,1676, em substituição ao FAP de 1,16 utilizado pela empresa (diferença de
0,0076% sobre a base de cálculo), ou seja, subsistiu pequena parte da infração, conforme ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2013 a
28/02/2014
Fl. 20781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
5
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO. CNAE INCORRETA. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
DIFERENÇAS INDEVIDAS.
Em relação à contribuição para o GILRAT, a empresa é responsável pelo enquadramento
na atividade preponderante, cabendo à fiscalização rever a qualquer tempo esse
enquadramento. Não são devidas as diferenças decorrentes de recolhimento a menor
quando verificado - mediante análise de documentos trazidos na impugnação e diligência
realizada - que a CNAE informada em GFIP é incorreta, sendo que a atividade
preponderante apurada enquadra a empresa em CNAE sujeita à alíquota efetivamente
recolhida.
FAP. MULTIPLICADOR COM QUATRO CASAS DECIMAIS. INFORMAÇÃO EM GFIP COM DUAS
CASAS DECIMAIS. DIFERENÇA. EMISSÃO MANUAL DE GPS. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA
NÃO RECOLHIDA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O FAP consiste em um multiplicador variável aplicado sobre a alíquota GILRAT, com 04
(quatro) casas decimais. O SEFIP – sistema responsável pela geração da GFIP - admite
apenas a informação do FAP com 02 (duas) casas decimais, razão pela qual, a empresa
deve desprezar a GPS emitida pelo sistema e emitir manualmente outra GPS com o valor
correto a ser recolhido (calculado com aplicação do FAP com 04 casas decimais). A
diferença decorrente do recolhimento efetuado com utilização do FAP com 02 (duas)
casas decimais deve ser lançada de ofício pela fiscalização.
O contribuinte foi intimado a recolher os débitos mantidos neste processo ou a
apresentar Recurso Voluntário às fls. 20755/20756. Cientificado da decisão em 16/09/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem às fls. 20760, o contribuinte efetuou o
recolhimento, conforme extrato de fls. 20762/20764.
Ocorre que, verificou-se que parte dos débitos deste processo foram extintos por
compensação, conforme extrato de fls. 20762/20764. Tendo sido cientificado em 30/09/2022, o
prazo final para manifestação quanto à discordância da compensação de ofício foi em 17/10/2022.
Como o contribuinte não se manifestou até aquela data, permanecendo silente quanto à
compensação de ofício, esta foi executada nos termos da legislação em vigor (fls. 20.772/20.773) e
confirmada pela equipe responsável.
Assim, os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento do Recurso de
Ofício.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Recurso de ofício
Deixo de conhecer do recurso de ofício.
Fl. 20782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
6
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme consta no auto de infração (R$ 13.062.022,89 - fl. 4).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Caso não seja o entendimento dos meus pares, alinho-me às razões de decidir da
decisão de piso, considerando o erro no preenchimento das GFIPs retificadoras, sendo inconteste
que a atividade preponderante é de transporte dutoviário, motivo pelo qual, nos termos do art.
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, reproduzo no presente voto por concordar e adotar abaixo:
O lançamento decorre da apuração de diferenças da alíquota GILRAT, ajustada
pelo FAP, conforme quadro discriminativo apresentado no Relatório que precede
o presente Voto. Esclarece a fiscalização que a autuada informou o código CNAE
5011-4/01 (transporte marítimo), sujeito à alíquota de 3%, tendo efetuado
recolhimento a menor, pois utilizou no cálculo da contribuição devida a alíquota
de 1%. Ainda, nas competências 01/2014 e 02/2014, a fiscalização apurou a
utilização do FAP 1,16 quando o correto seria 1,1676, apurando também as
diferenças decorrentes dessa divergência.
Fl. 20783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
7
Irresignada, a autuada aduz que, embora tenha informado código CNAE incorreto
ao apresentar GFIP retificadoras, a atividade preponderante, que determina a
alíquota do GILRAT, corresponde à CNAE 4940-0/00 (transporte dutoviário),
sujeita à alíquota adotada de 1%. No que diz respeito à diferença do FAP nas
competências 01/2014 e 02/2014, afirma que a GFIP apenas admite a informação
do FAP com duas casas decimais. Assim, estariam corretos os procedimentos
adotados.
Com relação à alíquota GILRAT, estabelecida de acordo com a atividade
preponderante desenvolvida pela empresa, dispõe o artigo 22, II da Lei 8.212/91
nos termos seguintes:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave. Por sua vez, o § 3£1 do artigo 202 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
na redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, estabelecia
que a atividade preponderante era aquela que ocupava na empresa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. De acordo com
a CNAE em que se enquadra cada empresa, o Anexo V do RPS estabelece a
alíquota GILRAT em 1%, 2% ou 3%.
Ainda, nos termos do § 5£1 do artigo 202 do RPS, a empresa é responsável pelo
enquadramento na atividade preponderante, cabendo à fiscalização rever o
enquadramento a qualquer tempo. Por sua vez, dispõe o § 6£1 do mesmo
dispositivo legal que, verificado erro no autoenquadramento realizado pela
empresa, a fiscalização adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
A fiscalização inicialmente esclareceu que realizou a análise do
autoenquadramento efetuado pela autuada, não verificando naquele momento
se a CNAE informada estava correta. Na ocasião, apenas apurou que a alíquota
Fl. 20784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
8
declarada de 1% não correspondia ao GILRAT referente à CNAE declarada, que
sujeita a empresa à alíquota de 3%.
Nesse ponto, merece registro que a realização do procedimento fiscal e o
lançamento de ofício podem ocorrer sem prévia intimação do sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito administrativo, sendo
inclusive objeto da Súmula CARF 46, vinculante em relação à administração
tributária federal por força da Portaria 277/2018, do Ministro de Estado da
Fazenda.
Dessa maneira, a ausência de prévia intimação da autuada não macula o
lançamento. Contudo, a controvérsia instaurada motivou a realização de
diligência, na qual a autoridade lançadora esclareceu que a atividade
preponderante da autuada no período do crédito tributário, de fato, é o
transporte dutoviário, enquadrado na CNAE 4940-0/00, sujeita ao GILRAT
calculado mediante alíquota de 1%.
Portanto, no caso presente existe erro na atividade preponderante informada por
meio da CNAE declarada. Porém, a alíquota GILRAT de 1% está de acordo com a
atividade preponderante da empresa. Dessa maneira, não há que se falar em
recolhimento indevido, nem em diferenças não recolhidas. O valor recolhido (e
declarado em GFIP) está de acordo com a alíquota prevista para a atividade
preponderante da autuada, existindo apenas, erro em relação à CNAE informada
em GFIP.
Assim, em que pese a incorreção nas informações prestadas em GFIP pela
autuada, deve se considerar que, em atenção ao princípio da primazia da
realidade e à busca da verdade material, prevalece o fato de que a atividade
preponderante exercida pela autuada está sujeita ao GILRAT de 1%, sendo
indevido o lançamento das diferenças apuradas a partir da CNAE incorreta
informada em GFIP.
Quanto à diferença do FAP nas competências 01/2014 e 02/2014, de início,
oportuno registrar a disciplina legal da matéria, conforme dispositivos transcritos
a seguir: Lei 10.666/2003:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada
ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até
cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme
dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação
à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo,
calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.
Fl. 20785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
9
Regulamento da Previdência Social:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão
reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por
cento, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo
Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de
cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas
decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa
decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto
no 6.957, de 2009)
Vê-se no dispositivo legal transcrito que o FAP é estabelecido com 04 (quatro)
casas decimais. Contudo, o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência - SEFIP, sistema utilizado para a elaboração da GFIP,
possui limitação quanto à informação do FAP, sendo possível preenchê-lo apenas
com 02 (duas) casas decimais, situação reconhecida inclusive pela própria
administração tributária em normativo específico, conforme o disposto no Ato
Declaratório Executivo CODAC, de 18/01/2010:
Art. 1o Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do
campo "FAP" deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem
arredondamento (truncamento).
§ 1o Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada
pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente,
observando o disposto no § 2o.
§ 2o Conforme dispõe o § 1o do art. 202-A do Decreto No 3.048, de 6 de
maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser
aplicado sobre as alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS
deverá conter 4 (quatro) casas decimais e, portanto, para o cálculo correto
da contribuição de que trata o art. 202 do RPS, as alíquotas a serem
utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter 4 (quatro) casas
decimais.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação.
Nos termos disciplinados, devido à limitação do SEFIP, o sujeito passivo deve
declarar em GFIP o campo FAP com duas casas decimais. Contudo, dever efetuar
o recolhimento correto da contribuição, levando-se em conta a alíquota FAP com
04 (quatro) casas decimais. Para tanto, deve desprezar a GPS emitida pelo sistema
(calculada com a utilização do FAP com 02 casas decimais) e elaborar
manualmente a GPS com o cálculo correto do FAP com 04 (quatro) casas
Fl. 20786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
10
decimais. Ante tais fatos, é evidente que não se pode esperar a declaração em
GFIP do valor correto (FAP com 04 casas decimais), mas sim daquele calculado
com o FAP de 02 (duas) casas decimais, cabendo à fiscalização verificar se houve o
recolhimento correto.
Não se tratando de valor declarado em GFIP, a diferença referente às terceira e
quarta casas decimais do FAP devem ser verificada nos recolhimentos efetuados
pela empresa, cabendo o lançamento de ofício da importância não recolhida.
No caso presente, consulta ao Sistema de Arrecadação mostra que não houve
recolhimento além do valor declarado em GFIP na competência 02/2014.

Já em relação à competência 01/2014, como pode ser observado, houve
recolhimento excedente. Contudo, não se trata de valor correspondente à
diferença apurada e a empresa, na impugnação, deixa claro que recolheu a
contribuição calculada de acordo com o FAP estabelecido com 02 (duas) casas
decimais, evidenciando que a sobra de recolhimento não se refere à diferença em
decorrência do FAP com 04 (quatro) casas decimais.
Assim, deve ser mantido o crédito tributário lançado nas competências 01/2014 e
02/2014 em decorrência da aplicação do FAP ajustado de 1,1676, apurado sobre a
base de cálculo discriminada à fl. 11.
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, mantendo em
parte o crédito tributário lançado, remanescendo apenas os valores referentes às
competências 01/2014 e 02/2014, adiante especificados, decorrente da aplicação
do FAP 1,1676, em substituição ao FAP de 1,16 utilizado pela empresa (diferença
de 0,0076% sobre a base de cálculo)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Fl. 20787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
11
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 20788
DF CARF MF
Original